Tribunal: TJDFT
Processo: 0733964-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733964-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRAÇAS MOURA SILVA MAGALHÃES AGRAVADO: BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DAS GRAÇAS MOURA SILVA MAGALHÃES em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0718353-04.2025.8.07.0001, determinou, em sede liminar, a expedição de mandado para desocupação do imóvel objeto da demanda. Em análise aos autos de origem, observa-se que já foi prolatada sentença de mérito (ID 251516201 da origem), razão pela qual observa-se a possível perda do objeto do presente recurso, já que visa impugnar decisão que determinou a desocupação liminar voluntária do imóvel. Assim, intime-se a agravante para, no prazo de 5 dias, manifestar se persiste o interesse recursal, ante a possível perda do objeto, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2025 14:14:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador